Tribunal: TJMT
Processo: 1035356-98.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035356-98.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DUARTE SILVA - ME - CNPJ: 07.816.146/0001-59 (EMBARGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EMBARGANTE), MARCIO FELIX ROSA - CPF: 262.876.808-90 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RDS MINERVA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕS - EIRELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO - ARTIGO 485, §1º, DO CPC- INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTO DAS CUSTAS - INTIMAÇÃO - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO - QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS - RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - VÍCIO SANADO, SEM EFEITO INFRINGENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Verificada a omissão quanto a alegada ilegitimidade ativa para a interposição do recurso de apelação, é o caso de sanar o vício, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1035356-98.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, MARCIO FELIX ROSA

EMBARGADO: RODRIGO DUARTE SILVA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
José Pupin Agropecuária e outros
, de acórdão proferido no recurso de Apelação interposto por
RDS Minerva Comércio Serviços e Representações – Eireli
, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - E
X
TINÇÃO - ARTIGO 485,
§1º, DO CPC- INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTO DAS CUSTAS - INTIMAÇÃO - NECESSIDADE -
COMPROVAÇÃO -
QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS CUST
A
S
-
-

RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por falta de complementação de custas processuais só pode ser decretada após a intimação pessoal da parte para que ocorra a devida complementação.

Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos (Precedente REsp 1.361.811/RS).

Alegam que o v. acórdão foi omisso quanto a alegada ilegitimidade da embargada em razão da cessão de crédito à Castrillo Advogados Associados S/C. Realçam que por meio do instrumento de cessão a embargada outorga ao cessionário todos os direitos, obrigações e vantagens relativas ao crédito buscado.

Aduzem de outra via, que a premissa utilizada para dar provimento ao recurso se mostra incorreta, considerando que a embargada foi devidamente intimada para o recolhimento das custas.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, bem como para prequestionar os artigos 98, § 6º; 485, VII e § 3º; 489, § 1º, IV e 1.022 do CPC.

Contrarrazões (id. 179833160). Entende não haver elementos para modificar o v. acórdão embargado,
“uma vez que não houve a homologação judicial quanto a substituição ativa”
. Rebate as razões do recurso e pugna pelo desprovimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.26, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos sob o fundamento de omissão e erro de premissa.

Na hipótese, o recurso de Apelação foi interposto de sentença que julgou extinta, sem exame do mérito (art. 485, IV, do CPC) a ação de Execução Extrajudicial movida por RDS Minerva Comércio Serviços e Representações Eireli contra José Pupin Agropecuária e outros, em razão do não recolhimento das parcelas das custas do processo.

O v. acórdão entendeu não ser a hipótese de extinção, diante da ausência de intimação da parte autora para o complemento das custas, como consignado:

No caso em exame, foi deferido o pagamento

parcelado das custas iniciais da presente execução (seis vezes), com o pagamento da primeira em 04-11-2021, segunda em 03-02-2022 e terceira em 11-03-2022, restaram, portanto, as três últimas parcelas.

Na data de 17-4-2023, o Juiz da causa entendeu que era caso de julgar extinta a demanda, sem exame do mérito, por força dos artigos 290 e 102, parágrafo único, ambos do CPC, ao entendimento de desnecessidade de intimação pessoal do autor.

Sabe-se que o processo não pode ficar paralisado indefinidamente à espera das providências da parte ativa, que é a maior interessada na prestação jurisdicional. Neste sentido, cabe relembrar o que dispõe o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo, princípio este a ser observado tanto pelas partes como pelo Judiciário.

Sucede que afora isso, há de outro modo, necessidade de aproveitamento, ao máximo, dos atos processuais, em adoção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da celeridade processual e da ausência de prejuízo às partes.

Feitas as considerações, no caso específico, o motivo para a extinção do processo foi, na verdade, a inércia da apelante autora no
complemento das custas iniciais,
frisa-se, das três últimas parcelas, a se considerar que as três primeiras já haviam sido quitadas.

Ocorre que não se verifica que a autora tenha sido expressamente intimada para o complemento das custas.

Além disso, entende-se que a desídia apta a ensejar a extinção do processo só estaria caracterizada após regular intimação pessoal da parte, conforme comando expresso no art. 485, § 1º, do CPC, o que não ocorreu. Prematura, portanto, a extinção do processo.

Realça-se que a intimação inicial quanto ao deferimento do parcelamento e o início do recolhimento não supre a exigência da expressa intimação para o complemento das custas, nos termos do § 1º, do art. 485, do CPC.

Nesse viés, o v. acórdão concluiu pela reforma da r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

Ou seja, a questão de fundo foi apreciada com fundamentação suficiente e dentro dos limites da lide, não se caracterizando erro de premissa. Em verdade, o vício apontado constitui em pleito cuja finalidade é rediscutir os pontos enfrentados no v. acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

De outra via, com razão os embargantes quanto a alegada omissão acerca da ilegitimidade da apelante apontada em contrarrazões ao recurso de apelação e não apreciada.

Contudo, embora conste nos autos a cessão de crédito da credora R.D.S Minerva Comércio Serviços e Representações Eireli em favor de Castrillo Advogados Associados S/C (id. 171615610), verdade é que o pedido de substituição processual não foi sequer examinado pelo Juízo, muito menos homologado, tanto assim que o comando da r. sentença atingiu as partes originais.

Sob tal viés, não há que se falar em ilegitimidade ativa da empresa R.D.S Minerva Comércio Serviços e Representações Eireli para a interposição do recurso de apelação.

Logo, embora esclarecido o ponto omisso, mantém-se inalterado o v. acórdão.

Posto isto
, dá-se parcial provimento aos embargos de declaração tão somente para sanar a omissão apontada, sem que resulte em efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023